Tribunal: CARF
Processo: 15987.000233/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15987.000233/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.929 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
VERTICE CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PROCESSUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU MESMO DE
DECISÃO
PROFERIDA
PELA
UNIDADE
DE
ORIGEM.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou
mesmo na decisão da Unidade de Origem, não devolve qualquer matéria afeita
ao contencioso instaurado (ou, em tese, instaurado), não sendo possível o seu
conhecimento ante a inexistência, propriamente, de uma lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de Declarações de Compensação transmitidas pela recorrente, por
meio das quais pretende a quitação de débitos próprios com crédito oriundo de pretenso saldo
negativo de IRPJ, concernente ao 4o trimestre de 2000. O valor total descrito na DCOMP de no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15987.000233/2010-11
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000233/2010-11

26541.16607.300404.1.3.02-5920 (e-fls. 7/10) é de R$ 21.917,00 e foi utilizado também em
pedidos sucessivos e subsequentes.
À e-fls. 151/155 foi juntado o Despacho Decisório em que a Unidade de Origem
se pronuncia pelo indeferimento do pleito e pela não homologação das compensações
transmitidas basicamente por não terem sido confirmados os valores de estimativas e IRRF
declarados em DIPJ. Vale destacar que a DRF comparou a predita declaração com as DCTFs
transmitidas pela empresa e as importâncias informadas nestas últimas (e efetivamente
recolhidas) totalizaram, ao longo de todo o ano-calendário, o valor de apenas R$ 90,00 (ante um
saldo de imposto a pagar no importe de R$ 227.129,32, consoante se extrai do demonstrativo de
e-fl. 150).
Cientificada do teor do D.D. supra, a empresa opôs, à e-fls. 162/163, a sua defesa
em que, objetivamente, sustenta que teria comprovado a existência de saldos negativos
acumulados em anos anteriores (1997/1999), no total de R$ R$ 526.924,67, por meio de
documentos apresentados nos autos do PA de no 10845.001486/2003-76, cujo objeto é um
pedido de compensação de saldo negativo pretensamente apurado no ano-calendário de 2002.
Afirma, ainda, que, naquele feito, a Unidade de Origem não teria impugnado os preditos
documentos (tendo indeferido o pleito por motivos outros) impondo-se o reconhecimento de sua
suficiência.
E ao fim, faz o seguinte e, quando menos, curioso pedido:
Isto posto, é a presente para requerer a V.S. que determine o cancelamento do
auto de infração e imposição de multa e, consequentemente, o arquivamento do
processo administrativo.
Os únicos documentos apresentados com a predita defesa foram cópias da
manifestação de inconformidade e do recurso voluntário interposto nos autos do processo
mencionado alhures.
Ao analisar o caso, a DRJ de Recife houve por bem julgar improcedente a
manifestação de inconformidade pelas razões sintetizadas na ementa abaixo reproduzida:
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual
devam ser provados os fatos alegados.
A contribuinte foi intimada do resultado do julgamento acima em 15/03/2019 (e-
fl. 224), tendo interposto o seu recurso voluntário em 09/04/2019 (e-fl. 225) em que,
inicialmente, aborda questão estranha ao processo (concernente à periodicidade do fato gerador
do imposto). Ao fim, reprisa que o valor de saldos negativos acumulados teriam sido
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000233/2010-11

comprovados no curso do processo de no 10845.001486/2003-76 e invoca os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e da verdade material.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo. Todavia ele não preenche os pressupostos intrínsecos
necessários ao seu conhecimento.
Com efeito, como se dessume do relatório supra, em sua manifestação de
inconformidade, a empresa não ataca, em momento algum, os fundamentos do despacho
decisório. Isto é, não refuta e, portanto, não discute as constatações realizadas pela DRF, no
sentido de que, no ano-calendário de 2001, a empresa teria pago, apenas, R$ 90,00 a título de
estimativas (além de não ter sido reconhecidas as parcelas do IRRF lançadas no ajuste),
contrariando, pois, as informações constantes de sua DIPJ. Na predita defesa, frise-se, limitou-se
a afirmar que dispunha de saldos negativos acumulados oriundos de períodos anteriores, matéria
esta não tratada no feito e que não foi, em qualquer momento, apontada nem mesmo nas
DCOMPs.
Assim, e a toda evidência, as “glosas” realizadas pela DRF “transitaram em
julgado” (cônscio de que esta expressão não é facilmente aceita no âmbito do processo
administrativo fiscal), operando, quanto a elas, a preclusão consumativa a que alude o art. 16, §
1o, do Decreto 70.235/72.
Já no recurso voluntário, a insurgente traz discussão ainda mais estranha à
demanda (concernente ao problema da periodicidade do fato gerador do IRPJ – trimestral x
anual) e insiste na assertiva de que teria comprovado, em outro processo (e sem trazer provas –
constatação esta que revela, em verdade, um obter dictum, já que absolutamente despicienda), a
existência dos citados saldos negativos acumulados oriundos de outros exercícios. Em linhas
gerais, a empresa não ataca o único fundamento efetivamente deduzido na DRF e encampado
pela DRJ, abordando, outrossim, matéria que desborda os limites do processo.
Como o recurso administrativo, na esteira do que dispõem os art. 33, do Decreto
70.235/72, e 1.013, e § 1o, do CPC (aplicável subsidiariamente ao PAF por força dos preceitos
do art. 15 do predito digesto processual civil), devolve a matéria discutida nos autos, vê-se, no
caso vertente, que empresa nada devolveu à este Colegiado. Não há lide porque, objetivamente, a
matéria sobre a qual o contencioso poderia ter surgido (art. 14 do Decreto 70.235/72), não foi
impugnada pela interessada.
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000233/2010-11

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital